Tribunal: TJDFT
Processo: 0735447-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS PELO EXEQUENTE. PENDÊNCIAS. SÚMULA 414 DO STJ.
I – Constatado que o exequente não comprovou a realização das pesquisas disponíveis nos demais órgãos públicos em busca de endereços da executada, mantém-se a r. decisão que indeferiu a citação por edital, observado o disposto no art. 256, inc. II, § 3o, do CPC.
II – A previsão de citação por edital na execução fiscal contida na Súmula 414 do eg. STJ não exime o Distrito Federal de diligenciar efetivamente em busca de endereços para localização da executada.
III – Agravo de instrumento desprovido.